Tribunal: STF
Processo: RHC 185454
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Nulidades. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cesar Castellucci Lima e outros em favor de Germano Soares Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 457.408/MG. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e, ainda, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003)
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3,8KG DE CRACK. RECONHECIMENTO DE NULIDADE E ALTERAÇÃO DA MULTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento da nulidade alegada e a diminuição da multa depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. 
    2. Mostra-se correto o aumento da pena base do réu em 1 ano e 08 meses e 166 dias-multa acima do patamar mínimo para o delito de tráfico de drogas e 01 ano e 233 dias-multa para o delito de associação para o tráfico, em virtude da apreensão de aproximadamente 3,8kg de crack. 
    3. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a nulidades e violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base em relação aos ‘crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, muito além da prática comum de 1/6 para cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal’. Aduz ainda que o valor fixado a título de dias-multa alto não seria proporcional à condição financeira do Recorrente. Requer, no mérito, o reconhecimento das nulidades e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 457.408/MG, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas de nulidade e de desproporcionalidade na fixação do dias-multa ressaltando que ‘o reconhecimento da nulidade alegada e a diminuição da multa depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao temas alusivos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    De resto, sabido que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘mostra-se correto o aumento da pena base do réu em 1 ano e 08 meses e 166 dias-multa acima do patamar mínimo para o delito de tráfico de drogas e 01 ano e 233 dias-multa para o delito de associação para o tráfico, em virtude da apreensão de aproximadamente 3,8kg de crack’. 
    Ainda, tal como preconizado no parecer ministerial ‘tem-se que a pena base fora recrudescida em aproximadamente 1/3 (um terço), aumento adequadamente proporcional ao reconhecimento da desfavorabilidade de dos antecedentes criminais’.
    A quantidade de droga apreendida é de fato significativa; na fixação da pena-base, essa circunstância (a quantidade de droga) deve preponderar diante das demais vetoriais do artigo 59 do CP, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Nesse contexto, presente o intervalo de 10 anos entre as penas mínima (05 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas, e o intervalo de 07 anos entre as penas mínima (03 anos) e máxima (10 anos) cominadas ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão para o crime de tráfico, ou seja, 01 ano e 08 meses anos acima da pena mínima cominada ao delito; e 04 anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico, ou seja, 01 ano acima da pena mínima cominada ao delito. 
     Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido, ‘A quantidade de droga mostra-se passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006’ (HC 180.596, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base’ (HC 11.724, Rel. Min. Cézar Peluso); ‘2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 182.953, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539, Rel. Min. Edson Fachin); ‘O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga’ (RHC 117.489, de minha relatoria); ‘Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida’ (HC 128.153, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora